Tribunal: STF
Processo: RHC 50327
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
Habeas corpus.
1) Demora na publicação das conclusões de habeas corpus anteriores, requeridos em favor do ora impetrante. Fatos superados, pela ulterior publicação.
2) Argüição de serem contraditórios os fundamentos da sentença condenatória e a sua conclusão. Improcedência;
3) Conhecimento do pedido como originário, com o seu indeferimento.